Tribunal: TJMT
Processo: 1006866-74.2021.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006866-74.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR HUILLCA CCOLOMA - CPF: 233.067.838-03 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR HUILLCA CCOLOMA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - GRAVIDADE CONCRETADO DELITO - TRÁFICO INTERESTADUAL - APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (06 QUILOS E 320 GRAMAS DE COCAÍNA) – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA - PRISÃO IMPRESCINDÍVEL - NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - RECURSO PROVIDO

Para a decretação e/ou manutenção da prisão de qualquer acusado antes de sentença penal condenatória definitiva é necessária a constatação do
fumus commissi delict
e do
periculum libertatis
.

Necessária a decretação da prisão preventiva quando existem indícios razoáveis de autoria e certeza da materialidade, e apreensão de significativa quantidade de droga.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1006866-74.2021.8.11.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR HUILLCA CCOLOMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que revogou prisão preventiva em desfavor de JULIO CESAR HUILLCA CCOLOMA, acusado pela prática do crime previsto no artigo 33,
"caput",
da Lei n. 11343/2006
(id.
111127023
).

Foi deferida liminar ajuizada pelo Ministério Público, na Cautelar Inominada de n.
1018609-02.2021.8.11.0000 para atribuir efeito suspensivo ativo a este recurso em sentido estrito, determinando ao Juízo
a quo
que suspendesse a decisão que revogou prisão preventiva em desfavor de Julio Cesar Hillca Ccoloma, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP

Em suas razões recursais,
alega, em resumo, que existem indícios suficientes de autoria, sendo necessária a decretação da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos praticados pelo recorrido, visto que foram apreendidos mais de 06kg (seis quilos) de cocaína (id. 111127037).

Nas contrarrazões, a defesa do recorrido requer o improvimento do recurso (id. 111127053).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
111127054
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id.
115875451
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JULIO CESAR HUILLCA CCOLOMA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca o Ministério Público a reforma da decisão que concedeu ao recorrido liberdade provisória, estabelecendo as condições previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal e, consequentemente, decretar a prisão preventiva de Julio Cesar Huillca Ccoloma.

Consta dos autos que ao converter a prisão em flagrante do requerido em preventiva, o juízo singular ressaltou o que se segue:

“Denote-se que se trata de expressiva quantidade de entorpecente apreendido. Com relação ao periculum libertatis, denoto que a ordem pública se encontra extremamente abalada por crimes como o presente, em especial relacionando-se a grandes quantidades de entorpecentes, as quais são transportadas para fins possíveis de traficância, como foi o caso dos autos, onde supostamente foi apreendido em poder do flagrado cerca de 06 (seis) quilogramas de substância análoga à cocaína.

(...)

Denote-se que, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, o suposto crime praticado mostrou-se grave, ante a grande quantidade de entorpecente apreendido, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário, vez que a concessão de sua liberdade gera intranquilidade ao meio social.

Garantir a liberdade ao flagrado é, acima de tudo, lhe dar a possibilidade de fuga do distrito da culpa, posto que o mesmo possui nacionalidade Peruana e declinou que reside no estado de São Paulo, sem juntar qualquer comprovação de endereço, sendo, portanto, necessária a segregação de sua liberdade de forma cautelar com o fito de resguardar a aplicação da lei penal”.
(sic. Id. 111128983)

Em 21-9-2021, o magistrado considerou a mudança do quadro fático que levou à segregação cautelar e concedeu liberdade provisória ao indiciado Julio Cesar Hillca Ccoloma, com a seguinte fundamentação:

“Entendo que, neste momento, assiste razão a defesa.

O princípio constitucional estampado no artigo 5o, inciso LXVI da Constituição Federal estabelece que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança.

De outro lado, segundo dispõe o artigo 310, parágrafo único do Código de Processo Penal, não ocorrendo as hipóteses legais que autorizam a prisão preventiva é cabível a concessão da liberdade provisória.

Verifico dos autos que o segregado, perante a autoridade policial informou possuir endereço fixo na cidade São Paulo/SP, sito à rua Santa Angela, 696, Bairro Vila Palmeiras, porém, até o presente momento, nada comprovava referida alegação, sendo apenas a palavra do flagrado, todavia, com o presente pedido de revogação da prisão, o d. Defensor Público acostou aos autos documentação idônea para tanto, dando conta de que o flagrado possui endereço e trabalho fixos, inclusive tendo uma empresa aberta em seu nome.

Importante ressaltar que a pena abstratamente aplicada ao suposto delito praticado é de 05 (cinco) anos a 15 (quinze) anos de reclusão, sendo que, ainda que sobrevenha uma condenação em desfavor do indiciado, não iniciará, em tese, o cumprimento de pena em regime fechado, haja vista tratar-se de réu primário e portador de bons antecedentes, conforme extrai-se do sistema SIAP.

Frisa-se que, também, embora fora apreendida certa quantidade de droga, aproximadamente 06 (seis) quilogramas, a quantidade de entorpecente, por si só, não é motivação idônea para a manutenção de um decreto preventivo em desfavor do flagranteado, malgrado quando as demais circunstâncias sãs favoráveis ao custodiado. Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA NO FATO DE O PACIENTE SER PRIMÁRIO, SEM NENHUM OUTRO REGISTRO CRIMINAL, BEM COMO PELO FATO DE POSSUIR ENDEREÇO FIXO E TRABALHO LÍCITO. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE DEVEM SER SOPESADAS FAVORAVELMENTE EM DETRIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DESABONADORAS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Apesar de expressiva [aproximadamente 8kg (oito quilogramas) de maconha], a quantidade de droga não tem o condão de, isoladamente, indicar a periculosidade do agente, ou que, em liberdade, venha a cometer novos delitos. Diante da circunstância excepcional delineada, não evidenciada a fundada probabilidade de reiteração criminosa, a imposição das medidas cautelares — previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal —, é suficiente para a proteção da ordem pública. (TJMT; HCCr 1019002- 58.2020.8.11.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; DJMT 27/10/2020; Pág. 88)

‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA AMPARADA NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. RÉU PRIMÁRIO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. 1. Na hipótese dos autos, a custódia cautelar está amparada, essencialmente, na apreensão de 196,2 g de cocaína e R$ 1.946,00 (um mil novecentos e quarenta e seis reais) em dinheiro. Diante do atual cenário causado pela pandemia da Covid-19, num juízo de proporcionalidade, recomendável a substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente por se tratar de réu primário e com residência fixa. 2. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estiver preso, por medidas cautelares a serem fixadas pelo Magistrado de primeiro grau.’ Grifos acrescidos. (STJ; HC 625.282; Proc. 2020/0298449-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/04/2021; DJE 16/04/2021).

Desta feita, não havendo mais os fundamentos que, somados à quantidade de entorpecente, autorizaram a decretação da preventiva, imperiosa resta a concessão da liberdade ao flagrado, pelos fundamentos acima expostos.

O artigo 321 do CPP dispõe que: ‘Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código’

Nesse contexto, referido artigo traz a inserção, no ordenamento jurídico penal brasileiro, de novas medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva. Trata-se, a meu ver, de modificações que se alinham a importantes princípios constitucionais, a exemplo da presunção de inocência e direito de recorrer em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, igualmente, à realidade do sistema carcerário brasileiro.

Com o reconhecimento das medidas cautelares, a decretação da prisão preventiva, que já é excepcional, passará a ser subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares, previstas no art. 319: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; c) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; d) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; f) suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; g) internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; h) fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; i) monitoração eletrônica.

Assim, a alteração do quadro fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do flagrado, passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no art. 319 alterado pela nova legislação.

Diante do exposto, inexistindo aspectos que traduzam a pertinência da manutenção de uma situação cautelar excepcional em relação ao indiciado, deve ser dado consequência ao princípio da não culpabilidade, deferindo-se a liberdade ao mesmo.

Assim, não estando presentes qualquer dos requisitos necessários para a custódia provisória, com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal, CONCEDO a liberdade provisória ao indiciado JULIO CESAR HUILLCA CCOLOMA, qualificado nos autos, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura no sistema BNMP 2.0.”
(sic, p. 110-113 do ID. 105649995)

Todavia, ao contrário do que entendeu o magistrado não houve alteração do quadro fático a ensejar a liberdade provisória do indiciado Julio Cesar Hillca Ccoloma.

Na verdade, a liberdade provisória foi concedida tão somente porque o requerido apresentou comprovação de possuir endereço e trabalho fixos, inclusive tendo uma empresa aberta em seu nome.

Não obstante, eventuais condições subjetivas favoráveis ao acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que, em 9-9-2021, por volta das 05h30min, a Delegacia Especial de Fronteira realizava a Operação Hórus/Vigia, quando realizou a abordagem de uma van da empresa Meira Tur que vinha da cidade de Pontes e Lacerda/MT. Ao realizar a revista pessoal e das bagagens dos passageiros do transporte, o requerido Julio Cesar indicou uma mochila de cor preta como sendo de sua propriedade. Efetuadas buscas na mochila, localizou- se 6 (seis) tabletes de substância entorpecente cocaína, com peso de 6.230g (seis mil duzentas e trinta gramas).

Ao ser interpelado sobre a propriedade da droga, o requerido informou que reside no Estado de São Paulo e que veio para a cidade de Pontes e Lacerda/MT somente para buscar o entorpecente localizado em sua posse e que receberia o valor de U$ 1.000,00 (mil dólares) pelo transporte. Em razão disso, foi dada voz de prisão a ele.

Pois bem, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade de drogas – 6 (seis) tabletes de cocaína, totalizando 6.230g (seis mil duzentas e trinta gramas) –, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça disciplina serem fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na gravidade concreta da conduta imputada, tendo-se destacado a grande quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 10.0 kg de maconha e cerca de 600 gramas de crack), não há falar em ilegalidade flagrante. 2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, é de ser mantida a decisão que indeferiu o writ liminarmente. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 697.106/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Nesse sentido tem decidido reiteradamente o E. TJ/MT:
“Enunciado 25 do TJ/MT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Somado a isso, evidente a necessidade da custódia cautelar do requerido, face à quantidade de entorpecentes apreendidos mais de 6 (seis) quilos de cocaína que seriam transportados para outro estado da Federação, para a garantia da ordem pública.

Não bastasse, o requerido, de nacionalidade peruana, não reside no distrito da culpa, sendo, portanto, necessário ponderar que a sua liberdade ao menos, por ora, se revela prematura, em especial para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Ressalta-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e à aplicação da lei penal.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, decretando a prisão preventiva do recorrido.

Expeça-se imediatamente o competente mandado de prisão, com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022